Tribunal: TJSP
Processo: 0000647-26.2015.8.26.0630
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498523
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000647-26.2015.8.26.0630, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante CRISTIANO
AUGUSTO DA SILVA BILLINTANI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso reduzir a pena do apelante para 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-
multa, mantida, no mais, a r. sentença. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E SOLIMENE
(Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000647-26.2015.8.26.0630
2
Apelação Criminal n. 0000647-26.2015.8.26.0630
Comarca de Hortolândia 1a Vara Judicial
Apelante: Cristiano Augusto da Silva Billintani
Apelado: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Voto n. 50.675
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença que condenou Cristiano Augusto da Silva Billintani a 3
anos de reclusão, a começar no regime fechado, sem prejuízo do
pagamento de 30 dias multa, como incurso nas penas do art. 180,
caput do Cód. Penal (fls. 226/231). O réu responde o processo em
liberdade.
O apelante alega, resumidamente, falta de prova e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000647-26.2015.8.26.0630
3
negativa de autoria e busca a absolvição. Supletivamente, pede a
desclassificação para a forma culposa, com abrandamento do
regime. Pede, ainda, os benefícios da justiça gratuita (fls. 248/259).
Nos autos, além das contrarrazões recursais, temos ainda
o r. parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, que opina pelo
desprovimento (fls. 265/271 e 277/282).
É o relatório.
Voto n. 50.675
-1-
Consta dos autos que o apelante conduzia veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000647-26.2015.8.26.0630
4
Fiat/Uno anteriormente subtraído da vítima Antônia, supostamente
ciente de que se tratava de produto de crime, posto que trazia uma
chave falsa na ignição, que foi apreendida.
-2-
A materialidade do delito está constatada pela apreensão
do veículo e da chave falsa, bem como pelo boletim de ocorrência
de fls. 51/53, a comprovar que o automóvel era produto de crime
de furto dois dias antes da sua abordagem pelos policiais.
Quanto à autoria, o apelante negou a receptação e disse
ter adquirido o veículo de Jeferson, mediante sinal de R$ 1500,00 e
prestações mensais de R$ 500,00, totalizando R$ 5.000,00.
Desconhecia tratar-se de produto de crime. Estava com a chave do
veículo. Negou a existência da chave mixa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000647-26.2015.8.26.0630
5
De se notar que o réu não apresentou qualquer contrato
para justificar suas alegações e nem soube indicar como localizar o
vendedor.
Mas não é só.
Os guardas municipais confirmaram que o réu era o
condutor do veículo e que havia uma chave mixa na ignição, além
de narrarem que o réu tentou evadir-se e resistir à prisão. Junto com
o réu, havia um adolescente no veículo.
Consigno que as assertivas trazidas pelos agentes
públicos não podem ser desprezadas somente porque eles são
funcionários incumbidos da segurança pública (CF, art. 144),
especialmente quando os termos das inquirições revelam ser
pessoas idôneas e insuspeitas (HC no. 74.608-0/SP, rel. Min. Celso
de Mello).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000647-26.2015.8.26.0630
6
Nem há qualquer circunstância que autorize suscitar,
sequer, dúvidas quanto ao aproveitamento da prova testemunhal,
sendo, portanto, os depoimentos dos guardas municipais válidos
como meios de prova.
No mais, embora o réu negue a existência da mixa, ela foi
narrada pelos guardas e apreendida nos autos. Então tal negativa
não convence.
Necessário considerar, no mais, que nenhuma prova
buscou a defesa exibir, extremamente útil que seria, ao menos, por
ex., indicar a pessoa que supostamente lhe vendeu o carro de
origem espúria.
Ocorre a receptação dolosa se o acusado recebe, em
proveito próprio, objeto anteriormente furtado, quando há indícios
e circunstâncias desfavoráveis, dentre as quais se destaca que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000647-26.2015.8.26.0630
7
imputado não tinha os documentos de compra e do veículo, muito
menos soube indicar a identidade de quem supostamente lhe
confiou a posse; e não possuía a chave original do mesmo,
dirigindo com uma chave mixa no contato.
Sem dúvida, a apreensão da coisa subtraída em poder do
réu gera a presunção de sua responsabilidade e, inverte o ônus da
prova, a impor justificativa com comprovação inequívoca, que não
foi trazida pela defesa.
Bem esclarece Cezar Roberto Bitencourt “que as
elementares 'sabe' e 'deve saber' não são - ao contrário que
sustentava a antiga doutrina penal brasileira - indicativas da espécie
de dolo (direto ou eventual), mas configuram tão-somente
elementos normativos do tipo, que estabelecem a graduação da
maior ou menor censura da conduta punível” (Tratado de Direito
Penal, 1a ed., Saraiva, 2003, vol. 3, XXVII, 5.2, págs. 382-3).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000647-26.2015.8.26.0630
8
Da mesma forma, nem mesmo ao longe se pode divisar a
receptação culposa a quem não sabe dar explicações plausíveis
sobre aquilo que lhe vem às mãos. Cumpre anotar que o réu já foi
condenado por crime idêntico, de forma que se estivesse de boa-fé,
como alega, teria se cercado de maior segurança, dadas as
experiências adquiridas ao responder o processo anterior.
Mantenho a condenação por receptação dolosa, ficando
afastada a pretensão de desclassificação para a forma culposa.
-3-
A base foi fixada no dobro do mínimo legal (2 anos de
reclusão e 20 dias-multa).
Embora, de fato, o uso da chave mixa para conduzir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000647-26.2015.8.26.0630
9
veículo enfoca maior culpabilidade na conduta do agente, o
montante fixado para a reprimenda basilar mostrou-se excessivo
ante a circunstância única negativa e pode ser reduzido a 1/6 acima
do piso legal, vale dizer, 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-
multa.
Na segunda etapa da dosimetria penal, procedeu-se o
aumento de metade em razão da reincidência.
De fato, o réu possui duas reincidências, uma por roubo e
outra por receptação, ambas específicas em delitos patrimoniais
(fls. 11/12 do apenso). Contudo, mais uma vez, o aumento se
mostrou demasiado. Considerando tratar-se de multirreincidência
específica, razoável definir a fração de agravamento em 1/3,
estabelecendo a pena em 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão e 14
dias-multa.
Ausentes causas de modificação de pena na terceira fase

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000647-26.2015.8.26.0630
10
do cálculo, torna-se definitiva a pena no patamar supra.
-4-
Pretende a defesa o abrandamento do regime para o
aberto.
Mantenho, contudo, o regime inicial fechado para o
cumprimento da pena.
Isso, porque, a reincidência é óbice à imposição de
regime aberto para os condenados a pena igual ou inferior a 4 anos,
diante do quanto exposto no art. 33 do CP.
Autoriza-se, no entanto, a fixação do programa
semiaberto, consoante teor do verbete 269, do E. STJ, segundo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000647-26.2015.8.26.0630
11
qual, é possível a adoção do referido regime, mesmo quando
atestada
a
reincidência, desde que sejam favoráveis as
circunstâncias judiciais. Não é essa a hipótese dos autos.
O réu possui circunstâncias negativas na fase do art. 59
CP, além de ser reincidente específico em receptação e possuir
outra reincidência por roubo, delito patrimonial cometido com
violência e/ou grave ameaça à pessoa.
A propósito, cf. jurisprudência do Col. Supremo Tribunal
Federal, o regime inicial de cumprimento da pena não resulta tão-
somente de seu quantum, mas, também, das circunstâncias
elencadas no artigo 59 do Cód. Penal, a que faz remissão o artigo
33, § 3o do mesmo diploma legal.
A reincidência específica também impede a concessão de
substituição de penas e a suspenção condicional da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000647-26.2015.8.26.0630
12
-4-
Os benefícios da Justiça Gratuita dizem respeito a uma
realidade temporal ainda não conferida neste feito, qual seja, aquela
do momento da execução do julgado.
Cumpre mencionar, em acordo com o art. 4o, § 9o, “a”, da
Lei Estadual no 11.608/03, que o recolhimento da taxa judiciária,
nas ações penais, será feito em primeiro grau de jurisdição, ao
final, pelo réu condenado, se condenado.
Com base no entendimento acima exposto, a questão da
gratuidade processual deverá ser remetida ao juízo das execuções,
entendimento, aliás, que é compartilhado pelo E. STJ, cf. STJ,
AgRg no AREsp 1550208/SC, DJe 12/12/2019).
-5-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000647-26.2015.8.26.0630
13
EXECUÇÃO DO JULGADO
Considerando o resultado do julgamento em plenário, do
col. Supremo Tribunal Federal, finalizado em 7.11.2019, das Ações
de Declaração de Constitucionalidade ns. 43, 44 e 54, rel. o Min.
MARCO AURÉLIO, que mandou aplicar a literalidade dos arts. 5o,
LVII da Const. Federal e 283 do Cód. de Processo Penal, baixem
os autos à origem, se o caso, com oportuna execução.
-5-
ANTE O EXPOSTO, meu voto DÁ PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso reduzir a pena do apelante para 1 ano,
6 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa, mantida, no mais, a
r. Sentença.
O relator, COSTABILE E SOLIMENE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000647-26.2015.8.26.0630
14